Tribunal: TJMT
Processo: 1025459-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025459-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO MIRANDA SILVA DIAS JUNIOR - CPF: 025.588.861-93 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 09.093.813/0001-48 (RECORRIDO), DANIEL POZZEBON STOCK - CPF: 345.018.000-20 (ADVOGADO), TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 09.093.813/0001-48 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA DISPENSÁVEL. JUIZADO COMPETENTE. DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial comp
lexa.

É

dispensável
a
produção
de
prova

pericial
e
consequentemente
o
Juizado
Especial é
competente
,
quando
o
objeto
da
prova
for
documento
e
este

não

foi

impugnado
pela
parte

adversa
de forma
específica
.

2.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prát
ica dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A

alteração
da
verdade
dos
fato
s

de forma
doloso
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
e a
condenação

deve

ser

mantida
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

ad
vocatícios
,
estes

majorados
para 15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1025459-98.2023.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CELSO MIRANDA SILVA DIAS JUNIOR

Recorrido
:
TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CELSO MIRANDA SILVA DIAS JUNIOR
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFOR
MACAO LTDA.

Sentença

proferida
no ID185034157/PJe2.
Concluiu
que:
a) os

inúmeros

elementos

comprobatórios

arrolados

nos
autos pela
parte

reclamada

foram

suficientes
para
comprova
r
a
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
legitimidade
da
cobrança
e do
apontamento

creditício
,
não

havendo
que se
falar

em

inexistência
de
débito
; b)
resta

caracterizada
a
litigância
de
má

fé
da
reclamante
,
nos

termos
do
artigo
80, II, do
Código
de
Processo
Civil,
notadamente

quando
se
observa

a

alteração

clarividente
da
verdade
dos
fatos
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
,
reconheceu
a
litigância
de
má-fé
e
condenou
a
parte

reclamante

ao

pagamento
de
mu
lta
de 9% (
nove

por
cento) do valor
atribuído
à causa,
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
R$ 1.000,00 (mil
reais
) com
fulcro

nos

arts
. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art.
55, caput, da Lei 9.099/95
e
Enunciado
136/FONAJE.

A
par
te

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID185034158/PJe2.
Sustentou
que: a)
arguiu

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

por

ser

matéria

complexa
e
ser

necessária
a
perícia

grafotécnica
; b)A
litigância
de
má-fé

somente

deve

ser

reconhecida

em

casos

extremos
e
mediante

prova

robusta
da
intenção

dolosa
do
agente
,
não
se
caracterizando

pelo

mero

exercício
regular do
direito
de
ação
e que
não

pode
o
recorrente

ser

penalizado

somente

por

ter

exercido

seu

direito
de
acesso
à
justiça
.
Requereu
o
prov
imento
do
recurso
para
reformar
a
sentença
e
extinguir
o
presente

feito

sem

julgamento
do
mérito

mediante
a
necessidade
de
pericia

grafotécnica
,
em

razão
da
incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
ante a
complexidade
da causa,
nos

termos
do art.
51,
in
cisos
I e II, da lei 9.099/1995.

A
parte

reclamada

mesmo

intimada

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado
Especial
Cível
é
competente
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

E
speciais

estabelece
que
este
leva
em

consideração
o
objeto
da
prova
e
não
o
direito
material
discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econô
mico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3o, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regr
a
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em

análise
dos autos, no
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial

grafotécnica
para
apurar
se a
ru
brica

constante
no
contrato

foi

efetivamente

assinada
pela
parte

reclamante
,
visto
que
não

houve

impugnação
da
parte

contrária
de forma
específica
.

No
caso

concreto
,
por

não

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
c
onsequentemente
,
este

juízo
é
competente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
ED
cl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos, nota-se que
o

caso

em

apreço
se
enquadra
no
caso

previsto
no
inciso
II do
artigo
80 do CPC,
pois
a
parte

reclamant
e

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta

hipótese

encontra
-se
devidamente

caracterizada

nos
autos,
visto
que se a
parte

reclamante

alegou

não

ter

mantido

relação

contratual
com a
parte

reclamada
,
mesmo

tendo

contratado

os

serviços

por

ela

prestados
.

Por

estas

r
azões
, é
devida

a

incidência
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
além
dos
honorários

advocatícios
,
nos

moldes

fixados

na

sentença
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para 15%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data

registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023